Tribunal: STF
Processo: Rcl 1933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE JUÍZES
DE DIREITO NA HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADORES -
 DESLOCAMENTO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA PARA JULGAR A CAUSA (CF, ART. 102, I, "N") -MEDIDA QUE
DEIXOU DE SER OBSERVADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
- Se se registrar hipótese
de inabilitação processual da maioria dos membros integrantes de
Tribunal de Justiça, em decorrência do impedimento/suspeição de seus
 Desembargadores, não se revelará lícito convocar, para efeito de
composição do quorum necessário ao julgamento de determinada causa,
magistrados estaduais de primeira instância, pois não se admite esse
 procedimento de substituição de Desembargadores, quando utilizado
para afastar a regra especial de competência inscrita no art. 102,
I, "n" da Constituição da República. Precedentes.
- Nada impedirá, contudo, para efeito de composição do quorum, que
 sejam
convocados outros magistrados habilitados, desde que integrantes
efetivos do próprio Tribunal, embora com assento em outros órgãos
fracionários dessa mesma Corte (Turmas ou Câmaras, v.g.).
Precedentes.
- A norma especial inscrita no art. 102, I, "n" da
Constituição da República - embora faça referência a "ação" -
estende-se, por igual, aos recursos em geral, desde que ocorrentes,
no Tribunal de origem, as hipóteses a que alude essa regra
constitucional de competência. Precedente.
- A inexistência de maioria habilitada no Tribunal de origem impõe o
deslocamento, para o Supremo Tribunal Federal, da competência
riginária para processar e julgar a causa em que registrada a situação

de inabilitação processual, sob pena de delinear-se hipótese de
 usurpação
das atribuições jurisdicionais da Suprema Corte, o que, em ocorrendo,

justificará a utilização da via reclamatória.